Tribunal: STF
Processo: Rcl 78674
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL AFASTADA POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.350/2006. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.